Tribunal: TJDFT
Processo: 0017729-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017729-84.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FRAUDE NA LICITAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÁ-FÉ DA CONTRATADA. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA À CONTRATADA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A sentença que menciona de forma discriminada cada documento que conduziu ao entendimento proferido não padece do vício de ausência de fundamentação. 1.1. Afastada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de provas que a amparem. 2. É desnecessário um pedido expresso de declaração de nulidade do contrato para posterior pedido de condenação da contratada à devolução dos valores recebidos, notadamente quando a nulidade do contrato por má-fé da contratada e por fraude em licitação é a principal causa de pedir da condenação. 3. Não há violação ao art. 10 do Código de Processo Civil por não ter sido oportunizada, a uma das partes, manifestação após a juntada de documento - sentença proferida em outro processo – quando já era de seu conhecimento, não se tratando de prova ou informação nova, tampouco foi o fundamento determinante da sentença ora apelada. 4. Há diversas provas nos autos - relatório de comissão parlamentar de inquérito da CODEPLAN, informações do Ministério Público, condenação em ação civil pública e sanção de inidoneidade - que tornam patente o envolvimento da contratada em esquema de fraude em licitações realizadas pelo Distrito Federal e suas entidades. 4.1. Tais provas evidenciam a fraude em licitação, notadamente a violação ao caráter competitivo do certame, em períodos nos quais se insere o Pregão e o contrato administrativo objeto dos autos. 5. Verificada a má-fé da contratada/licitante, a nulidade do contrato administrativo lhe é imputável, atraindo a exceção inserta no parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/1993. 5.1. Logo, não cabe à contratada qualquer indenização pelos serviços executados, devendo, ademais, ressarcir o Distrito Federal em todos os valores que recebeu em decorrência do contrato nulo. 6. É descabida a alegação de inexistência de prova de superfaturamento, uma vez que a caracterização da má-fé e fraude na licitação já são razões suficientes para embasar a condenação à devolução de todos os valores recebidos do Distrito Federal. 6.1. É descabida também a discussão acerca da possibilidade de prorrogação do contrato após vencida a ata de registro de preços, pois, uma vez declarada a nulidade do contrato, ela tem efeito "ex tunc". 6.2. Se a contratada envolveu-se em prática ilícita frustrando a necessária competitividade em procedimento licitatório, deve ser responsabilizada por tal ato, ressarcindo ao erário os valores recebidos deste, sem direito de reter o montante relativo aos custos do serviço ou impostos que precisou despender ao auferir os pagamentos dos contratos administrativos. 7. O fato de o contrato administrativo ter tido sua nulidade reconhecida não implica a possibilidade de o Distrito Federal manter em sua posse ou transferir para seu patrimônio os equipamentos da contratada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, devendo devolvê-los. 7.1. No entanto, não assiste à contratada o direito ao recebimento do valor de locação dos equipamentos até a devolução, porquanto ficou demonstrado nos autos que a própria contratada não colaborou para recolher os equipamentos de informática que estão na posse do Distrito Federal. 8. É possível a retificação de ofício dos honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública. 8.1. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, devem os honorários ser fixados com base no §3o do art. 85 do CPC. 9. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais retificados de ofício para observar o §3o do art. 85 do CPC, bem como majorados com base no §11 do mesmo artigo. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 372, ambos do Código de Processo Civil, porque teria ratificado sentença proferida com base em documentos novos e sem a oitiva das partes; b) artigos 369, 371, 372, e 373, inciso II, todos do CPC, pois a suposta existência de fraude no Contrato Administrativo 043/2008 está respaldada apenas nos Relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito da CODEPLAN, bem como no Relatório 650/STJ, em detrimento das provas produzidas nos autos em sentido diverso, inclusive pericial; c) artigos 884 do Código Civil e 59 da Lei 8.666/1993, pois os equipamentos foram utilizados pela administração até 2014, sem a devida contraprestação, mesmo depois de ter ciência de vícios no contrato, o que configura enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10, 369, 371, 372, e 373, inciso II, todos do CPC, 884 do CCB e 59 da Lei 8.666/1993. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca dos temas recursais, verbis: Documento Novo – ID 11757968 – Pág. 14 No que tange à alegação de que a magistrada a quo deveria ter dado vista à Autora após a juntada pelo Réu de cópia de sentença proferida pela 4a vara da Fazenda Pública, também não merece acatamento. Isso porque a sentença juntada às fls. 1.452/1.455 refere-se a processo no qual a ora Autora também figurou como Autora. Logo, não se trata de prova ou informação nova que não era de seu conhecimento. Outrossim, tal cópia de sentença não foi o fundamento determinante da sentença ora apelada. Existência de Fraude – ID 11757968 – Págs. 14 e 16 Consta das fls. 226/233 relatório elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da CODEPLAN. Tal relatório aduz que o histórico de contratação da Autora pelo governo do Distrito Federal é antigo, desde 1999, citando valores repassados pelo Distrito Federal à Autora ao longo dos anos de 2005 a 2010, ou seja, período em que se inclui o Pregão objeto destes autos. Relata que na "Operação Caixa de Pandora" deflagrada pela Polícia Federal houve várias citações à empresa LINKNET como financiadora do esquema de corrupção. Relata que no Inquérito n. 650/STJ foi demonstrada a continuidade da relação obscura entre a empresa e o GDF, que, ao longo do tempo, apresentaram inúmeras irregularidades. O Relatório cita processos em trâmite no Tribunal de Contas, nos quais a empresa Autora figura no pólo passivo. (...) Conclui-se diante dos documentos acostados aos autos que recaem sobre a Apelante diversos relatos de fraude em sua conduta nas contratações com o Distrito Federal em época coincidente com a do contrato objeto dos autos. Assim, torna-se intransponível a conclusão de que a Autora agiu de má-fé e em conluio com outras empresas e com agentes públicos do Distrito Federal para sagrar-se vencedora em processos licitatórios diversos, inclusive em período no qual se insere o Pregão n. 92/2007, do qual resultou o contrato 43/2008. Enriquecimento sem Causa – ID 11757968 – Págs. 27 e 28 Apesar de constar da sentença (fl. 1.466) que o Réu restituiu os bens em sua totalidade em março do ano de 2.014, entendo que tal conclusão não se extrai dos documentos juntados pelo próprio Apelado às fls. 1.228/1.233 e 1.245/1.250. Especificamente à fl. 1.243, o Apelado informa que foram disponibilizados à SES/DF, por meio do contrato 43/2008, 4.434 microcomputadores, 2.049 estabilizadores e 16 notebooks. Já na planilha de equipamentos devolvidos (fls. 1.245/1.250) consta a devolução dos seguintes itens: a) 3.914 CPU's; b) 3.885 monitores; c) 1.779 estabilizadores; d) 236 impressoras; e) 5 notebooks; f) 1.548 mouses; g) 1.986 teclados; h) 1.237 c. vídeos; i) 710 c. áudio; j) 2.704 c. força; e k) 13 c. USB. Ademais, o Apelado informa à fl. 1.258 que realizou reunião para tratar da devolução dos equipamentos. Na ata da reunião (fls. 1.264/1.266), foi levantado que (ponto 11) existem aproximadamente 575 estabilizadores e 16 notebooks a serem devolvidos. Percebe-se, portanto, que a quantidade de equipamentos devolvidos e relatados pelo próprio Apelado está aquém da quantidade de recebidos. Além disso, o fato de o contrato administrativo ter tido sua nulidade reconhecida não implica a possibilidade de o Réu manter em sua posse ou transferir para seu patrimônio os equipamentos da Autora, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Fica o Réu/Apelado condenado, portanto, a restituir à Autora todos os equipamentos que ainda estiverem em seu poder. No entanto, o Réu, mesmo considerando a existência de equipamentos em sua posse, não deve indenização à Autora pelo tempo em que esteve com eles. Em primeiro lugar, porque decorre da nulidade do contrato em razão da má-fé da contratada a inexistência da obrigação do contratante de indenizá-la (art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93). Em segundo lugar, porque o Réu comprovou que não houve o devido recolhimento dos equipamentos por parte da Autora (fls. 1.258/1.290). Os emails juntados comprovam que a LINKNET estava com dificuldade de recolher os equipamentos por insuficiência de mão de obra. Destaque-se o e-mail de fl. 1.280, no qual o contratante - Apelado - aduz que vai disponibilizar funcionários para ajudar a contratada, uma vez que os enviados por esta eram poucos. Assim, resta patente que a própria Autora não colaborou para recolher os equipamentos de informática que estão na posse do Réu, não lhe sendo devida, portanto, indenização pelo uso dos equipamentos mesmo após o ajuizamento da presente ação. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015